Tribunal: TJDFT
Processo: 0710472-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADES BÁSICAS DA ADOLESCENTE. PRESUMIDAS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os genitores possuem o inarredável dever de contribuir para o sustento dos filhos, fornecendo-lhes assistência material e moral a fim de prover as necessidades com alimentação, vestuário, educação e tudo mais que se faça imprescindível para a manutenção e sobrevivência da prole.
2. A teor dos arts. 1.694, § 1o e 1.695, ambos do Código Civil, os alimentos devem ser fixados considerando as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, que deve fornecê-los, mas sem prejuízo daquilo que é necessário para o seu próprio sustento.
3. No caso, discute-se a necessidade da alimentada e capacidade econômico-financeira do alimentante, para fins de majoração do valor da prestação alimentícia. 3.1. A esse respeito, o art. 1.699 do Código Civil prevê que, se após serem fixados, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
4. Na hipótese vertente, a alimentada é uma adolescente e as suas necessidades básicas são presumidas, visto que não tem condições de sobreviver por conta própria. 4.1. Lado outro, o alimentante não se desincumbiu do ônus, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da alimentada de majorar o valor da pensão alimentícia.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre a soma de 12 prestações de alimentos, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas, ante a concessão da gratuidade de justiça.